Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-84.2013.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001251-84.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), VAGNER PEREIRA QUEIROZ - CPF: 013.106.771-07 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JURAMIR PILOTO DA SILVA - CPF: 893.128.301-63 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – TESTEMUNHAS QUE IMPUTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER – ÁLIBI DEVIDAMENTE CONFIRMADO POR TRÊS TESTEMUNHAS – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo se o acusado traz testemunhas para confirmar o álibi alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do processo n. 1251-84.2013.8.11.0044 – Código 52057, que impronunciou o acusado
Vagner Pereira Queiroz
do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV), que vitimou Juramir Piloto da Silva.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença objurgada para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, nos termos da exordial acusatória, haja vista a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva (pp. 444-456 – Id. 25267594 e Id. 25267595).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (pp. 460-468 – Id. 25267597).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (pp. 479-481 – Id. 32172486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020